Tribunal: TJES
Processo: 5009780-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009780-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL PAULINO DE LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009780-07.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: GABRIEL PAULINO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CNH. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO QUANTO À PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Resolução nº 619/2016 do Contran. DEFESA PRÉVIA INDEFERIDA. PRAZO DE 180 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi registrada em seu nome a infração T594555671, em 06/07/2022, contra a qual não apresentou recurso. Aduz que em decorrência da referida infração de trânsito, foi instaurado processo administrativo nº 2023-9XH1M, para a cassação do direito de dirigir da parte autora. Sustenta que o requerido teria descumprido o prazo de 180 dias depois do encerramento do processo administrativo da infração T594555671, para a expedição da notificação da penalidade de cassação do direito de dirigir, razão pela qual a autarquia de trânsito teria decaído do direito de aplicá-la.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Ao que dos autos consta, a data limite para a apresentação de recurso à JARI em desfavor da infração nº T594555671 era até o dia 26/05/2023, ou seja, no dia 27/05/2023 o processo administrativo da referida infração já havia se encerrado.

b) Em que pese o processo administrativo da infração nº T594555671 ter se encerrado em 27/05/2023, o processo administrativo da suspensão do direito de dirigir somente foi instaurado em 11/10/2023, o que, inexoravelmente, acarretou a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

c) Assim, considerando a decadência do direito de aplicação da penalidade de cassação da permissão do direito de dirigir, o referido processo administrativo deve ser anulado.

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-9XH1M.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que não houve decadência do direito de aplicar a penalidade, pois no caso concreto o Autor apresentou recurso, o que fez com que fosse prorrogado o prazo.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque para além dos fundamentos da sentença, o ponto crucial para avaliar se o prazo para notificação da penalidade é a apresentação ou não de defesa prévia. A premissa do recurso é a de que o prazo a ser aplicado seria o de 360 dias (art. 282, Lei 14.071/2020), por ter sido apresentada defesa prévia pelo Recorrido.

Não obstante, a defesa prévia não foi conhecida, por ter sido considerada intempestiva, de modo que não gera o efeito de atrair a aplicação do prazo mais alongado para envio de notificação. Em relação a isso, veja-se o disposto no artigo 282, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

Nesse sentido também é a Resolução nº 619/2016 do Contran, vejamos:

Art. 9º Interposta a Defesa da Autuação, nos termos do § 4º do art. 4º desta Resolução, caberá à autoridade competente apreciá-la, inclusive quanto ao mérito.

(...)

§ 2º
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
(Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 845, de 08 de abril de 2021) (g.n)

Portanto, no caso concreto o prazo a ser aplicado é o de 180 dias. No entanto, a notificação de penalidade no processo de cassação do direito de dirigir somente foi emitida em 13/06/2024, estando portanto consumada a decadência do direito de punir. Não há reparos a fazer na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)